Tribunal: TJES
Processo: 0015359-95.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015359-95.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINA MARIA NASCIMENTO DA CRUZ COSTA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DE VILA VELHA- IPASVV
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
REGINA MARIA NASCIMENTO DA CRUZ COSTA

contra a r. sentença (fls. 229/230-v) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução de título judicial opostos pelo
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA E ASSIST
Ê
NCIA DE VILA VELHA- IPASVV
, julgou procedente o pedido para reconhecer a ausência de montante devido (
quantum debeatur
) relacionado às parcelas pretéritas de assiduidade.

Nas razões de fls. 235/253, a apelante sustenta, em suma, que: 1) ingressou em juízo objetivando o restabelecimento de parcela de assiduidade indevidamente suprimida de seus proventos; 2) a supressão foi admitida pela parte contrária, inclusive com alteração do decreto de aposentadoria; 3) a sentença transitada em julgado determinou a restituição dos valores descontados indevidamente face a supressão ilegal da assiduidade, bem como a inclusão no cálculo dos proventos da parcela remuneratória referente à assiduidade indevidamente suprimida; 4) apresentou cálculos considerando como base de cálculo a soma das rubricas
“Vencimento Inativo”
e
“CFE/Reg. Previdenciário”
, pois seus proventos são pagos com base na compensação financeira entre os regimes geral e próprio de previdência, diante da contagem recíproca do tempo de contribuição; 5) o apelado impugnou os cálculos, apontando excesso de execução, por entender que a base de cálculo deveria ser somente a rubrica
“Vencimento Inativo”,
apresentando cálculos do valor que reconheceu como devido, incontroverso;

6) produzida prova pericial a fim de explicitar a base de cálculo e o valor correto do crédito, o
expert
entendeu que a parcela referente à assiduidade não foi suprimida, mas somente deixou de ser evidenciada nas fichas financeiras, concluindo não haver montante a ser pago; 7) a documentação acostada aos autos deixa clara a supressão da parcela relativa à assiduidade; 8) o perito deixou de considerar o reajuste geral ocorrido para concluir pela ausência de supressão, reconhecida pelo título judicial exequendo; 9) tanto o triênio quanto a licença prêmio foram calculadas com base na soma das rubricas
“CFE/Reg. Previd.”
e
“Vencimentos”
; 10) na composição dos seus proventos não consta a inclusão da parcela de assiduidade; 11) as conclusões do laudo não vinculam o juízo, sobretudo quando divergem dos elementos constantes dos autos.

Intimado, o apelado ofertou resposta a fls. 263/266-v, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso que não observou a dialeticidade, e, no mérito, pelos desprovimento do apelo, assinalando que o laudo pericial concluiu que não houve exclusão da parcela da assiduidade dos proventos da apelante, mas modificações na forma como os valores foram discriminados no demonstrativo de pagamento.

Registra-se, inicialmente, que a apelante atacou adequadamente os fundamentos da sentença e possibilitou o devido contraditório ao apelado, bastando para essa conclusão a leitura do relatório supra, de modo que deve ser rejeitada a preliminar de não observância da dialeticidade.

Quanto ao objeto, no processo em apenso, tombado sob o nº 035.06.024013-8, ajuizado ainda nos idos de 2006, foi determinado que o ora apelado procedesse à reinclusão no cálculo dos proventos da ora apelante da parcela remuneratória prevista na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES – FUNEVE, diante da não observância do contraditório e ampla defesa (pela supressão de verba que havia sido incorporada aos proventos), condenando-lhe ao pagamento das parcelas referentes à assiduidade que não foram pagas, a ser apurado em liquidação de sentença, ressalvada a prescrição quinquenal (fls. 96/105), cujo trânsito em julgado operou-se em 15/02/2012 (fl. 181 do processo em apenso).

Não foi conhecido por esta Egrégia Corte o recurso de apelação interposto pelo órgão previdenciário, que defendia a impossibilidade de cumulação da parcela reclamada com a licença prêmio, bem como foi reconhecida a ilegitimidade passiva do ente público municipal (fls. 118/126, 163 e 166/178 do processo em apenso).

Proposta a execução de sentença em 02/08/2013, a apelante pleiteou tanto a inclusão da parcela suprimida, quanto o pagamento das diferenças a contar da supressão até o efetivo restabelecimento, apresentando planilha de cálculo relativa ao período de junho de 2003 a julho de 2013, indicando o valor pago, a parcela de assiduidade e o valor devido (fls. 190/198 do processo em apenso), bem como juntando suas fichas financeiras do período (fls. 200/207 do processo em apenso).

Citado, ainda sob a égide do CPC anterior, o apelado ofertou embargos à execução, afirmando que as fichas financeiras da parte revelam que não houve supressão da verba reclamada, tanto que não houve alteração nominal do valor percebido, e que a assiduidade é calculada sobre o vencimento, e não sobre o total bruto, como consta da planilha da execução (fl. 03).

O apelado destacou que, mesmo entendendo
“não existir valores a pagar, em atendimento ao comando judicial”
(fl. 03) apresentou planilha elaborada por técnica contábil (fl. 05/08), que calculou a parcela pleiteada com base no vencimento, com destaque de que a parcela de assiduidade foi inserida na rubrica
“C
FE
/Reg. Previdenc”
(fl. 06).

A apelante, por sua vez, enfatizou que o valor dos vencimentos para efeito dos cálculos das parcelas que compõem os proventos baseia-se na soma das rubricas
“Vencimento Inativo”
e
“CFE/Reg. Previdenciário”
(fl. 19/25), oportunidade em que apresentou nova planilha com a individualização dos dois valores que integraram o cálculo, com correção monetária pelo INPC-IBGE e juros de mora de 0,5% ao mês (fls. 26/30), acompanhada das tabelas de reajustes no período (fls. 31/42).

Nesse contexto, o julgador de origem determinou a realização de prova técnica de contabilidade (fls. 55/58), que constatou que não houve exclusão da referida parcela dos proventos, mas
“modificações na forma como os valores eram discriminados nos demonstrativos de pagamento”
(fl. 106).

O
Expert
verificou que a parcela relativa à assiduidade
“foi incluída e calculada mediante a aplicação de 16% sobre o vencimento”,
conforme por ele detalhado, observando, outrossim, que até, maio de 2003, a discriminação dos valores que compunham os proventos constava detalhadamente das fichas financeiras, com referência a cada rubrica (incluindo assiduidade), porém, a partir de junho de 2003 (termo inicial da planilha da exequente/embargada/apelante), passou a contar apenas o valor total outrora percebido, de R$ 1.336,94 (um mil e trezentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), também incluindo a assiduidade, exatamente igual aos meses anteriores, porém, sem a discriminação da rubrica (fl. 106).

De acordo com o laudo pericial, a partir de outubro de 2003, o valor então vigente, de R$ 1.336,94 (um mil e trezentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), no qual já incluso a assiduidade, passou a ser evidenciado nas fichas financeiras com demonstração da parcela suportada pelo regime geral de previdência social (“CFE/Reg. Previdenc”) e da parcela suportada pelo regime próprio (“Vencimento Inativo”), sendo que a partir de agosto de 2004, o mesmo valor sofreu o primeiro reajuste (fl. 106).

O laudo técnico explanou sobre o regime de compensação financeira entre os regimes de previdência geral e próprio, destacando que a forma de divulgação do valor da aposentadoria nas fichas financeiras da ora apelante, que, embora sem referência à assiduidade, englobava os valores respectivos, concluindo, assim,
“não haver montante devido (quantum debeatur) relacionado à ‘Assiduidade’ dado que esta verba em nenhum momento foi suprimida, apenas e tão somente deixou de ser evidenciada de maneira detalhada nos comprovantes de pagamento”
.

Por fim, o
expert
consignou no laudo que o título exequendo determinou que as parcelas não pagas deveriam ser apuradas em liquidação, sendo que, no caso, a
“‘Assiduidade’ deixou meramente de ser evidenciada nos comprovantes de pagamento a partir de junho/2003. Entretanto, continuou sendo paga incluída no valor total da aposentadoria da Requerente, conforme acima vastamente explanado”
(fl. 108)
.

Consta do laudo o cálculo da assiduidade, com base no valor do vencimento base, com correção e juros (fls. 109/110 e 122/123), contudo, o perito foi enfático no sentido de que
“eventuais novos pagamento implicarão em duplicidade no recebimento da ‘Assiduidade’ por parte da Requerente”
(fl. 110).

Uma vez identificada que não houve a supressão da parcela reclamada, que passou a integrar outra rubrica com outras parcelas incorporadas, não há que se falar em valores devidos.

Contudo, a própria apelante reconhece que, apesar da planilha inicial, a supressão efetivamente ocorreu a partir dos reajustes de 2005, quando o valor da assiduidade foi consumido pelos reajustes de 3,22% de maio de 2005 e de 6,50% de junho de 2005 (fl. 216).

Os proventos da apelante, no ano de 2004, eram de R$ 1.366,62 (um mil e trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), os quais estavam subdivididos em duas rubricas em razão do regime de compensação previdenciário, já incluídas triênio (40%), licença prêmio (50%) e assiduidade (16%) (fls. 200/201 do processo em apenso), como constatou o perito.

Entrementes, se considerados os reajustes do vencimento base de 3,32% de maio de 2005 e de 6,50% de junho de 2005 (aplicando retroativamente na folha de julho de 2005), percebe-se que a partir de agosto de 2005 foi suprimida a assiduidade (fl. 201 do processo em apenso), valendo, ressaltar que não houve sequer discussão quanto a isso no processo de conhecimento, inaugurado em 2006.

Apesar de indeferida a impugnação do laudo pericial, assim como a quesitação suplementar formulada pela apelante (fls. 204/5-v), e não obstante o julgador de origem ter acolhido a conclusão pericial, entendo que há elementos nos autos para afastá-la tecnicamente, sendo que, embora reconheça o excesso de execução, em relação ao período de junho de 2003 a julho de 2005, entendo que está demonstrada a supressão da verba a partir de agosto de 2005, sendo que, do próprio laudo, pericial, é possível extrair os valores devidos a partir de então, incidentes sobre o vencimento base, com os devidos reajustes do período, além da correção e juros de mora (fls. 182/3).

Veja-se que a declaração de fl. 219, datada de 19/09/2019, da Diretora de Benefício do instituto previdenciário apelado, corrobora que o vencimento base passou a ser fracionado nos dois códigos (“Vencimento Inativo” e “CRE/REF. Previdenciária”), já não mais inserido o triênio (40%) e a licença prêmio (50%), evidenciando que houve, de fato, a supressão a verba assegurada pelo título judicial à apelante (assiduidade de 16%).

Observa-se que, para se considerar que a parcela de “assiduidade”, efetivamente, estava incorporada nos proventos, apesar da ausência de detalhamento, far-se-ia necessário aferir o valor do vencimento base de todo o período e das demais rubricas, sendo que a análise do perito foi até o ano de 2004 (fl. 177), apesar de também ter elaborado planilha, da qual se pode extrair os valores de assiduidade a partir dos reajustes de 2005 (fl. 182/183).

Na fase de conhecimento, o instituto previdenciário reconheceu a supressão da parcela relativa à assiduidade, que havia sido incorporada aos proventos da apelante em 1996, e apesar de mantido o valor nominal por determinado período, sem redução dos proventos da apelante, fato é que, ainda antes do ajuizamento da demanda de conhecimento, a verba foi consumida pelos reajustes aplicados em 2005, e definitivamente suprimida.

Analisando as fichas financeiras da apelante, é fácil perceber que a partir de outubro de 2008, o seu vencimento base continuou dividido em duas rubricas, diante do regime de compensação, contudo, houve a separação do triênio e da licença prêmio (fl. 203 do processo em apenso), ficando claro que já havia sido suprimida a assiduidade (o que se pode identificar a partir de agosto de 2005, com valores perfeitamente liquidados pela prova técnica).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada e
julgar parcialmente procedente os embargos à execução, reconhecendo o excesso
, observados os cálculos elaborados pelo
expert
, a contar de agosto de 2005 (mês da efetiva supressão) até a reinclusão da parcela suprimida nos proventos da exequente/embargada/apelante.

Diante da sucumbência recíproca, devem as partes arcar com metade das custas e honorários advocatícios, estes mantidos tal como fixados pelo julgador de origem em 10% (dez por cento) sobre o valor discutido na inicial (R$ 28.003,24, fl. 07/08), atualizado, mantida também a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, eis que beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
PRELIMINAR DE NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO QUE ATACA ADEQUADAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E POSSIBILITA O CONTRADITÓRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECE AUSÊNCIA DE MONTANTE DEVIDO (
QUANTUM DEBEATUR
) RELACIONADO ÀS PARCELAS PRETÉRITAS DE ASSIDUIDADE.
LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM HOUVE A SUPRESSÃO DE PARCELA DE ASSIDUIDADE ASSEGURADA NA PELA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE. RECONHECIDO EM PARTE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recurso ataca adequadamente os fundamentos da sentença e possibilita o devido contraditório, bastando para essa conclusão a singela leitura do relatório, de modo que deve ser rejeitada a preliminar de não observância da dialeticidade.

2. O título exequendo determinou que a autarquia previdenciária municipal procedesse à reinclusão no cálculo dos proventos da parte da parcela remuneratória prevista na Resolução nº 13 da FUNEVE, condenando-lhe ao pagamento das parcelas referentes à assiduidade que não foram pagas, a ser apurado em liquidação de sentença, ressalvada a prescrição quinquenal, cujo trânsito em julgado operou-se em 15/02/2012.

3. Proposta a execução de sentença em 02/08/2013, pleiteou-se tanto a inclusão da parcela suprimida, quanto o pagamento das diferenças a contar da supressão até o efetivo restabelecimento, apresentando planilha de cálculo relativa ao período de junho de 2003 a julho de 2013.

4. Citado, ainda sob a égide do CPC anterior, o executado ofertou embargos à execução, afirmando que as fichas financeiras da parte revelam que não houve supressão da verba reclamada, tanto que não houve alteração nominal do valor percebido, e que a assiduidade é calculada sobre o vencimento, e não sobre o total bruto.

5. O laudo técnico constatou que a forma de divulgação do valor da aposentadoria nas fichas financeiras da aposentada, embora sem referência à assiduidade, englobava os valores respectivos, além de também ter elaborado o cálculo da assiduidade, com base no valor do vencimento base, com correção e juros.

6. Uma vez identificada que não houve a supressão da parcela reclamada, que passou a integrar outra rubrica com outras parcelas incorporadas, não há que se falar em valores devidos.

7. Contudo, se considerados os reajustes do vencimento base, percebe-se que a partir de agosto de 2005 foi suprimida a assiduidade, tanto que não houve sequer discussão quanto a isso no processo de conhecimento, inaugurado em 2006.

8. Apesar de indeferida a impugnação do laudo pericial, assim como a quesitação suplementar formulada pela parte, e não obstante o julgador de origem ter acolhido a conclusão pericial, há elementos nos autos para afastá-la tecnicamente, sendo que, embora reconheça o excesso de execução, em relação ao período de junho de 2003 a julho de 2005, está demonstrada a supressão da verba a partir de agosto de 2005, sendo que, do próprio laudo, pericial, é possível extrair os valores devidos a partir de então, incidentes sobre o vencimento base, com os devidos reajustes do período, além da correção e juros de mora.

9. A declaração da Diretora de Benefício do instituto previdenciário corrobora que o vencimento base da aposentada passou a ser fracionado nos dois códigos (“Vencimento Inativo” e “CRE/REF. Previdenciária”), já não mais inserido o triênio (40%) e a licença prêmio (50%), evidenciando que houve, de fato, a supressão a verba assegurada pelo título judicial à apelante (assiduidade de 16%).

10. Para se considerar que a parcela de “assiduidade”, efetivamente, estava incorporada nos proventos, apesar da ausência de detalhamento, far-se-ia necessário aferir o valor do vencimento base de todo o período e das demais rubricas, sendo que a análise do perito foi até o ano de 2004, apesar de também ter elaborado planilha, da qual se pode extrair os valores de assiduidade a partir dos reajustes de 2005.

11. Na fase de conhecimento, o instituto previdenciário reconheceu a supressão da parcela relativa à assiduidade, que havia sido incorporada aos proventos da apelante em 1996, e apesar de mantido o valor nominal por determinado período, sem redução dos proventos, fato é que, ainda antes do ajuizamento da demanda de conhecimento, a verba foi consumida pelos reajustes aplicados em 2005, e definitivamente suprimida.

12. Analisando as fichas financeiras da apelante, percebe-se que a partir de outubro de 2008, o seu vencimento base continuou dividido em duas rubricas, diante do regime de compensação, contudo, houve a separação do triênio e da licença prêmio, ficando claro que já havia sido suprimida a assiduidade (o que se pode identificar a partir de agosto de 2005, com valores perfeitamente liquidados pela prova técnica).

13. Recurso conhecido e provido para reformar a r. sentença objurgada e julgar parcialmente procedente os embargos à execução, reconhecendo o excesso, observados os cálculos elaborados pelo
expert
, a contar de agosto de 2005 (mês da efetiva supressão) até a reinclusão da parcela suprimida nos proventos da exequente/embargada/apelante.

14. Diante da sucumbência recíproca, devem as partes arcar com metade das custas e honorários advocatícios, estes mantidos tal como fixados pelo julgador de origem, mantida também a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, eis que beneficiária da gratuidade da justiça.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.